Tribunal: TJDFT
Processo: 0705811-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705811-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: CLINICA DR. EVERALDO MAIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra a r. decisão de ID 55325722, proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de declaração de ineficácia de notificação de resolução de contrato c/c indenização por danos materiais e morais no 0733200-21.2019.8.07.0001 (ajuizada pela ora agravada CLÍNICA DR. EVERALDO MAIA LTDA – ME em face de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, ora agravante), que reconheceu o descumprimento da tutela de urgência consistente no restabelecimento de todos os efeitos do contrato de credenciamento da clínica agravada e fixou multa no valor de R$ 5.000,00 em desfavor da agravante. Nos autos originários, a agravada peticionou no ID 54423881 alegando o descumprimento da tutela de urgência deferida liminarmente pelo juízo a quo para suspender todos os efeitos da notificação de resolução do contrato operada pela agravante, restabelecendo-se o contrato de credenciamento firmado entre as partes. Sustentou que, muito embora a agravante tenha mantido o credenciamento formal da clínica em seus sistemas, teria descumprido a decisão judicial ao excluir os dados da agravada do rol de clínicas credenciadas disponibilizado no sítio eletrônico da agravante. Na oportunidade, requereu a aplicação de multa em desfavor da agravante no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a majoração das astreintes para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Após resposta da ora agravante (ID 54951519 dos autos originários), o juízo a quo, por força da mencionada decisão de ID 55325722, aplicou multa pelo descumprimento do comando judicial e indeferiu o pleito da autora/agravada de majoração das astreintes nos seguintes termos: “O descumprimento noticiado pela parte autora, pelo que se vê das telas juntadas aos autos (IDs 54423882 e 54961981 - Págs. 2 a 5), de fato, ocorreu, pois estando a requerida obrigada a restabelecer todos os efeitos do contrato de credenciamento, privou a clínica autora de aparecer na pesquisa da rede credenciada, o que impacta diretamente no número de beneficiários que procurariam a clínica para atendimento de saúde. Bom consignar que para refutar a argumentação da autora de descumprimento da liminar, bastaria à ré juntar aos autos pesquisa demonstrando estar a clínica autora aparecendo na pesquisa da rede credenciada, mas assim não procedeu. Impõe-se, portanto, reconhecer o descumprimento da tutela de urgência, fazendo incidir a multa fixada para o caso. Necessário alertar ao autor, todavia, que a multa foi fixada para cada ato de descumprimento, não havendo que se falar, no caso, em astreintes (multa diária). Sendo assim, a multa incidente, no caso, para o fato noticiado pela autora, é de R$ 5.000,00, não tendo sido extrapolado o limite máximo fixado (R$ 50.000,00), de modo que, não tendo o valor fixado para a multa se tornado insuficiente, não há razão para majoração. Ante o exposto, indefiro o pedido de majoração da multa. Reconheço, por outro lado, um ato de descumprimento da tutela de urgência pela requerida, a saber, retirada da clínica autora da pesquisa da rede credenciada, o que faz incidir multa no importe de R$ 5.000,00. A parte ré deverá, imediatamente, reincluir a autora na pesquisa da rede credenciada, sob pena de incidência de nova multa. Intimo a parte autora para manifestar-se em RÉPLICA (prazo de 15 dias), sobre a(s) contestação(ões) e documentos juntados, sob pena de preclusão. Após, venham os autos conclusos para saneador. Intimem-se. Cumpra-se” (ID 55325722 dos autos originários, pp. 1/2 – g.n.). Em face de tal decisão, a ora agravante opôs embargos de declaração de ID 55631845, alegando que o julgado teria incorrido em omissão por não ter apreciado documentação apresentada ao ID 55066769 daqueles autos, que comprovaria o recadastramento da clínica. O juízo a quo, por força da r. decisão integrativa de ID 56626273 dos autos originários, rejeitou os embargos declaratórios e aplicou nova multa à ora agravante em razão da recalcitrância em não comprovar o recadastramento da clínica: “[ ] O extrato de id 55066769 não comprova que houve a reinserção da ora requerente no site de consulta. Veja-se que tal consulta está a proteger o legítimo interesse do requerente de captar novos clientes, nos limites do contrato de credenciamento (para as redes e planos discriminados), cuja manutenção se garantiu por meio da tutela de urgência deferida nestes autos. Assim, conheço dos embargos de declaração, mas os rejeito eis que não há omissão a suprir e saliento que a decisão embargada, expressamente, destacou que para “refutar a argumentação da autora de descumprimento da liminar, bastaria à ré juntar aos autos pesquisa demonstrando estar a clínica autora aparecendo na pesquisa da rede credenciada”. Ora, a pesquisa não se pode restringir ao controle efetuado pela própria requerida, mas sim se trata de pesquisa ampla, acessível aos usuários dos planos de saúde por ela contratados. Ante o exposto, julgo improcedentes os embargos declaração e diante da não comprovação da inclusão da requerente no site de pesquisa, imponho nova multa à autora, no valor de R$ 5.000,00. Com fundamento no princípio cooperativo, faculto à requerida, pela derradeira vez, demonstrar que houve a reinserção da requerente no site de pesquisa que gerencia, num prazo de 02 (dois) dias, sob pena de continuidade da multa até o limite já estipulado na decisão que antecipou a tutela. Findo o prazo acima, renove-se a conclusão do feito para a prolação da decisão saneadora” (ID 56626273 dos autos originários, pp. 1/2 – g.n.). Irresignada, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A interpôs o presente agravo de instrumento. Nas razões recursais (ID 14907591), sustenta qrue o descredenciamento da clínica agravada seria lícito e legítimo, tendo em vista os indícios de realização de atos fraudulentos, quais sejam, a emissão e faturização de “guias frias”, sem a realização dos respectivos atendimentos. Aduz ter cumprido a tutela de urgência definida pelo juízo a quo para promover o cadastramento da clínica agravada na lista de prestadores credenciados. Assevera que a documentação apresentada pela clínica agravada para fundamentar o pleito pela aplicação da multa corresponderia a imprecisa e genérica consulta e que não remeteria à conclusão de que a agravante teria descumprido com a medida definida em tutela de urgência. Diz, ainda, que o documento acostado ao ID 55066769 dos autos originários faria prova do recadastramento. Alega que a multa fixada pelo juízo a quo para o descumprimento seria desproporcional e ocasionaria o enriquecimento ilícito da clínica agravada. Por fim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo diante da possibilidade de a clínica agravada requerer a satisfação da multa cominada, o que traria prejuízos à agravante. Requer, ao final: “(i) que seja concedido EFEITO SUSPENSIVO ao presente Agravo de Instrumento, com o objetivo de suspender os efeitos da decisão agravada (Id 5663673) até o julgamento final do presente recurso apenas com o fito de evitar eventuais atos constritivos em face da Agravante; (ii) seja, ao final, dado provimento integral ao presente Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão agravada, reconhecendo-se a existência de fraude e legalidade do cancelamento, resultando descabida a tutela de urgência deferida ou, subsidiariamente reconhecendo-se o cumprimento da tutela de urgência determinada, afastando-se a aplicação de qualquer multa ao caso ou; (iii) ainda em caráter subsidiário caso não acolhida alguma das teses destacadas no item acima, requer ao menos o afastamento do valor fixado e majorado da multa em questão, reduzindo-a a valor proporcional e razoável em consonância com a realidade desses autos, como medida de rigor” (ID 14907591, p. 20). Preparo regular ao ID 14907592. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. De início, frise-se que a decisão mencionada pela agravante em seu recurso no pedido “(i)” – ID 5663673 – não encontra correspondência nos autos originários. Dessa forma, considerar-se-á para efeitos de análise do pedido liminar a mencionada decisão de ID 55325722, integrada pela decisão de ID 56626273. Dito isso, o Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que o presente caso não apresenta os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. A agravante intenta que o juízo a quo considere válido o recadastramento da clínica agravada determinado em medida liminar de urgência (IDs 48801172 e 54387437 dos autos originários) a partir de juntada de tela do sistema próprio da AMIL (ID 55066769 dos autos originários). A agravada apresentou documentação que demonstrou a exclusão do seu registro do rol de clínicas disponibilizadas pela agravante no sítio eletrônico de busca pública de serviços médicos (IDs 54423882 e 54961981 dos autos originários). Por óbvio, o restabelecimento do cadastro da clínica agravada deve significar a disponibilização de seus serviços ao público, não sendo suficiente à eficácia da medida cautelar (que determinou o restabelecimento de todos os efeitos do contrato de credenciamento) o registro meramente constante dos cadastros internos da agravante, à medida que não permitiria o amplo conhecimento e acesso de usuários ao estabelecimento. Tanto é assim que, somente em março de 2020, cerca de quatro meses desde a ciência do deferimento da medida cautelar de urgência pelo juízo a quo em favor da agravada, ocorrida em dezembro de 2020 (ID 52151484 dos autos originários), é que a agravante disponibilizou os dados da clínica agravada em seu sítio eletrônico para consulta pública (ID 5935925 dos autos originários), fatos que demonstra o descumprimento intencional da tutela de urgência. Quanto à multa aplicada pelo juízo a quo, nada a alterar, eis que definida pelo juízo a quo quando do deferimento da tutela de urgência em favor da agravada: “Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que a parte requerida suspenda todos os efeitos da notificação de resolução do contrato feita pela requerida (doc. 06), determinando que a requerida restabeleça todos os efeitos do contrato de credenciamento, até o deslinde da presente demanda, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 para cada ato contrário à presente decisão, até o limite de R$ 50.000,00” (ID 48801172 dos autos originários – g.n.). Astreintes são meio de coerção patrimonial para obrigar o devedor a cumprir a prestação imposta pelo órgão julgador no exercício legítimo da jurisdição estatal, cujas decisões devem ser acatadas. Dito isso, a definição do seu valor deve se dar de forma proporcional, não devendo ser ínfima ao ponto de não surtir os efeitos esperados da força coercitiva necessária ao cumprimento do comando judicial, tampouco excessiva, do que decorreria o enriquecimento indevido da parte beneficiada pelas astreintes. Nesse sentido, o próprio Código de Processo Civil permite ao magistrado a alteração da multa imposta, no caso da mesma mostrar-se insuficiente (art. 537, § 1o, inciso I, CPC). No caso dos autos, a multa imposta pelo juízo a quo no valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo descumprimento do comando judicial mostra-se razoável à coerção da agravante, mormente por se tratar de impedimento perpetrado por plano de saúde de alcance internacional à manutenção do credenciamento de clínica médica, o que inviabilizaria o atendimento de consultas já marcadas e o acesso de novos pacientes. Frise-se que, ao que consta dos autos originários, o juízo a quo condenou a agravante ao pagamento das astreintes por mais de uma vez dado o reiterado descumprimento do comando judicial de urgência pela agravante (ID 56626273 dos autos originários), fato que, por si só, tenho por suficiente para refutar qualquer alegação de excesso da multa. Nesse sentido, confira-se precedente desta Eg. Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFETIVIDADE. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VALOR DA MULTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A multa (astreintes) constitui instrumento legal de coerção utilizável pelo Juiz a qualquer tempo, como medida de apoio apta a conferir efetividade à prestação jurisdicional. 2. Como efeito inibitório, não se vislumbra qualquer falta de razoabilidade no valor imposto, se guarda pertinência quantitativa com a obrigação principal e com o contexto dos autos, e é apta a incutir no Agravante a necessidade da rápida prestação de sua obrigação. 3. Se mesmo diante de valor que possa parecer excessivo, o devedor não demonstrou ter cumprido a obrigação da forma estabelecida, mostram-se destituídas de plausibilidade as alegações de que a multa é desproporcional, desarrazoada ou que está em desacordo com a sua destinação. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1208472, 07124665220198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 25/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) De mais a mais, a agravante intenta, por via transversa, indevida rediscussão de matéria objeto do agravo de instrumento n° 0700266-76.2020.8.07.0000, no âmbito do qual foi indeferida medida liminar para a concessão de efeito suspensivo à decisão do juízo a quo que determinou o restabelecimento de todos os efeitos do contrato de credenciamento da clínica agravada. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se. Ao juízo a quo para informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 27 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora